Tribunal: STF
Processo: RE 495789
Classe: RE
Órgão julgador: EROS GRAU
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2009-10-20
Data de publicação: 2009-10-20

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. IMPOSTO SOBRE 
   PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS. CORREÇÃO MONETÁRIA. CRÉDITOS 
   ESCRITURAIS. MATÉRIA INFRACONSITUCIONAL. IMPOSSIBILIDADE.
O 
   Supremo Tribunal Federal fixou jurisprudência no sentido de que a 
   questão a respeito da correção monetária dos créditos escriturais 
   do IPI possui caráter infraconstitucional, a cujo exame não se 
   presta o recurso extraordinário. Precedentes.
	Agravo regimental
   a que se nega provimento.